Tribunal: TJSP
Processo: 2209051-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Ação onde se afirma indevido débito decorrente de multa contratual -

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Ação onde se afirma indevido débito decorrente de multa contratual - Suspensão de protestos, anotações desabonadoras e cobranças – Determinação de oferecimento caução – Alegação de impossibilidade financeira – Cabimento, em se tratando de faculdade do juiz, tanto mais sendo adequada ao caso – Caso, ademais, em que a decisão não explicitou o tipo da garantia, cabendo à agravante levar suas alegações de impossibilidade, primeiro, ao juízo de primeiro grau – Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2209051-56.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DELTA TELECOM LTDA, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2209051-56.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44372
2
VOTO No: 44372
AINT.No: 2209051-56.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: Birigüi - 16a VC
AGTE. : DELTA TELECOM LTDA.
AGDA. : TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECURSO
Agravo de instrumento
Manifesta
improcedência, que permite ao relator negar provimento
desde logo Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil
Caso, ademais, em que a interposição do
regimental permite ao agravante levar a matéria ao
conhecimento do colegiado.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Ação onde se afirma
indevido débito decorrente de multa contratual - Suspensão
de protestos, anotações desabonadoras e cobranças

Determinação de oferecimento caução
Alegação de
impossibilidade financeira Cabimento, em se tratando de
faculdade do juiz, tanto mais sendo adequada ao caso

Caso, ademais, em que a decisão não explicitou o tipo da
garantia, cabendo à agravante levar suas alegações de
impossibilidade, primeiro, ao juízo de primeiro grau

Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento
mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo de instrumento de exigência de “caução a ser prestada no prazo
de
5
dias, sob pena de revogação da medida” para suspensão de
“negativações/protestos/cobranças” e/ou renovações em autos de ação dita
“declaratória c/c indenização por danos morais” onde se discute débito por multa
contratual (serviços de acesso à “internet”).
Insiste a agravante, renovando a alegações iniciais, que a
exigência de caução é “medida extrema”, que não tem condições de oferecê-la, pois
“é optante pelo Simples Nacional”, que é hipossuficiente, devendo ser dispensada de
tal exigência em se tratando de medida “condicionada à prestação de caução em
exorbitantes R$ 608.322,93”, quantia equivalente a “mais de quatro vezes o seu
capital mensal médio”, tanto mais que seu faturamento médio é de duzentos mil reais
mensais, entre outras considerações.
Pede a agravada, em sua resposta, a preservação do resultado.
Recurso, no mais, bem processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2209051-56.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44372
3
Primeiro: o art. 932 do atual Cód. de Proc. Civil em sua
clareza meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso
que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,
como pensa a agravante, laborando em palmar equívoco: fosse assim, não estaria na
lei a hipótese de improcedência: “in clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este
caso concreto, que, com o regimental, a agravante está tendo oportunidade de ver a
decisão ser submetida ao colegiado motivo pelo qual de nenhum prejuízo se pode
queixar.
Segundo: a determinação de primeiro grau está de acordo com
jurisprudência pacífica no seio do E. Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à
aplicação do disposto no § 1o do art. 300 do Cód. de Proc. Civil, uma vez tratar-se de
faculdade do juiz decidir o tipo de contracautela, se real ou se mediante depósito em
dinheiro, não obstante possa-se, em caso ou outro, abrandar tal arbítrio, exatamente
conforme constou da fundamentação da decisão aqui agravada.
Asseverou-se também ser acertada a determinação quando se
constata que, embora a agravante fundamente seu pedido em inadimplemento
contratual, não houve ainda formação do contraditório, de modo a se apurar
adequadamente os fatos, como expressamente anotado pelo MM. Juízo de Primeiro
Grau, e, eventualmente, apreciar a existência de fato “impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor” (inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil).
Tem-se, ademais, que se trata de cobranças por expressivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2209051-56.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44372
4
período contratual, sendo razoável a exigência de demonstração de pronta
solvabilidade.
Por outro lado, simples enquadramento em regime tributário
simplificado não significa ausência de patrimônio, registrado que não veio aos autos
nenhum documento que permita verificar a real e concreta situação financeira da
agravante.
Além disso, os valores discutidos estavam na esfera de
previsibilidade da agravante, uma vez que constavam do instrumento contratual que
regula o negócio jurídico objeto desta demanda.
Mas não é só.
A r. decisão de primeiro grau não determina, propriamente,
que a contracautela seja prestada mediante depósito em dinheiro: dela consta, tão
somente, “caução a ser prestada no prazo de 5 dias”, conforme transcrição feita pela
própria agravante na petição inicial (fls. 04); daí se constatar que tratar-se de depósito
em dinheiro foi conclusão tirada pela própria agravante, talvez precipitadamente.
Diante disso cabe a ela dirigir-se ao MM. Juízo de origem e,
primeiro, obtenha definição do tipo de garantia, se em dinheiro, se real, se
fidejussória e, a partir daí, veicule as alegações que tiver de modo a, em havendo
conclusão definitiva, adotar as medidas que entender adequadas à tutela do direito
que alega ter.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão - proferidas pelo MM. Juiz de Direito Dr. Felipe Poyares Miranda - que,
em autos de ação dita “declaratória c/c indenização por danos morais”, deferiu
pedidos de antecipação da tutela para “que sejam suspensas as
negativações/protestos/cobranças descritos na inicial, abstendo a requerida de
efetuar novas cobranças/negativações/protestos com relação ao débito discutido
nos autos” e exibir os documentos indicados, sob pena de multa diária de
R$-1.000,00 (mil reais), limitada a trinta dias, “mediante caução a ser prestadas
no prazo de 5 dias, sob pena de revogação da medida”.
Sustenta a agravante (autora) que a exigência de caução é
“medida extrema”, que não tem condições de oferecê-la, pois “é optante pelo
Simples Nacional”, que é hipossuficiente, devendo ser dispensada de tal
exigência.
Sem resposta, uma vez que ainda não houve citação.
É o relatório.
O
r.
provimento
agravado
decidiu
conforme
jurisprudência pacífica no seio do E. Superior Tribunal de Justiça, no que se
refere à aplicação do disposto no § 1o do art. 300 do Cód. de Proc. Civil, uma vez
tratar-se de faculdade do juiz decidir o tipo de contracautela, se real ou se
mediante depósito em dinheiro, não obstante possa-se, em caso ou outro,
abrandar tal arbítrio.
A propósito:
“Não ofende ao disposto na parte final do art. 804 do CPC
a decisão que deixa de determinar que o requerente de medida cautelar de
sustação de protesto de título cambial preste caução real ou fidejussória, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2209051-56.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44372
5
que tal preceito encerra uma faculdade” (STJ-3a Turma, Resp 25.503-3-RJ, rel.
Min. Dias Trindade, j. 8.9.92, não conheceram, v. u., p. 17.101). No mesmo
sentido: JTA 34/95.” (“ in “NEGRÃO,” Cód. de Proc. Civil..., 36a ed., Saraiva,
pág. 871, nota no 8a. (àquele dispositivo).
Esse também é o entendimento deste C. Tribunal de
Justiça, conforme se tira de sua Súmula no 16, que pode ser aplicado por
analogia a este caso: “Insere-se na discrição do Juiz a exigência de caução e
análise de sua idoneidade para sustação de protesto.”.
Mais recentemente, decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, no âmbito dos recursos repetitivos, que “A legislação de regência
estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que
caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do
credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o
prudente arbítrio do magistrado” (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe
26/10/2015), entendimento que, como dito, aplica-se ao caso por analogia.
No caso concreto mais ainda se revela acertada a r. decisão
quando se constata que, embora a agravante funde seu pedido em
inadimplemento contratual, não houve ainda formação do contraditório, de
modo a se apurar adequadamente os fatos, como expressamente anotado pelo
MM. Juízo de Primeiro Grau, e, eventualmente, apreciar a existência de fato
“impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (inciso II do art. 373
do Cód. de Proc. Civil).
Tem-se, ademais, que se trata de cobranças por expressivo
período contratual, sendo razoável a exigência de demonstração de pronta
solvabilidade.
Por outro lado, simples enquadramento em regime
tributário simplificado não significa ausência de patrimônio, registrado que não
veio aos autos nenhum documento que permita verificar a real e concreta
situação financeira da agravante.
Além disso, os valores discutidos estavam na esfera de
previsibilidade da agravante, uma vez que constavam do instrumento
contratual que regula o negócio jurídico objeto desta demanda.
Diante de tal quadro, é de se reconhecer que o recurso é
manifestamente inadmissível, improcedente mesmo, uma vez que seus
fundamentos confrontam com jurisprudência no E. Superior Tribunal de
Justiça.
Por tal motivo, e ante o disposto no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil, a ele SE NEGA PROVIMENTO, E LIMINARMENTE.”.
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator